Tribunal: TJDFT
Processo: 0736632-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736632-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLEA MARIA GONTIJO CORREA RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 306 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível desde Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PROPRIETÁRIO, ADQUIRENTE OU POSSUIDOR DO BEM. FORMAL DE PARTILHA LEVADO A REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIMIR DO PAGAMENTO AQUELE QUE FIGURA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO COMO PROPRIETÁRIO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal, não sendo possível ao proprietário, portanto, esquivar-se de sua responsabilidade pelo pagamento, uma vez que tal dever mostra-se condição inerente ao direito de propriedade. 1.1. Nesse sentido, o art. 1.345 do Código Civil prevê que o “adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”. 2. O cerne da controvérsia recursal reside em saber se há, ou não, o dever da embargante/apelante em arcar com as taxas condominiais janeiro/2015 até junho/2015 e agosto/2015 até fevereiro/2016 relacionadas à unidade imobiliária discutida nos autos, já que adquiriu a propriedade a partir da data de homologação partilha de bens do de cujus. 3. Inobstante a parte recorrente defender a limitação de sua responsabilidade, bem como a necessidade de formação de litisconsórcio necessário, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, com a aquisição do bem, a embargante/apelante passa a ser titular de direito real sobre o imóvel e já se encontra na posse do bem, impondo-lhe, ante a natureza jurídica das taxas condominiais de obrigação propter rem, a responsabilidade pelos débitos condominiais, ainda que anteriores à aquisição por meio da partilha, ressalvado o seu direito de regresso contra os outros herdeiros. 4. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 597 e 796, ambos do Código de Processo Civil e 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais, no caso em comento, é de responsabilidade, também, do espólio, sendo necessária a formação de litisconsorte para que todos os herdeiros sejam chamados para responder a proporção do seu quinhão. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Cléa Maria Gontijo Corrêa, OAB/DF 14.100 e OAB/SP 194.695. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 597 e 796, ambos do CPC e 1.792 e 1.997, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora decidiu, conforme se depreende da leitura da ementa acima transcrita, que a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais é do recorrente, por ser o titular do imóvel e se encontrar na posse do bem. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 a Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Por fim, em atenção ao ID 30752966, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Cléa Maria Gontijo Corrêa, OAB/DF 14.100 e OAB/SP 194.695. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003